Tribunal: TJDFT
Processo: 0706319-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FALHA. FRAUDE. CONTRATAÇÃO INDEVIDA. FORTUITO INTERNO. COBRANÇAS INDEVIDAS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO. DANOS MORAIS. PRESUNÇÃO. FIXAÇÃO.
1. O autor teve seus dados utilizados indevidamente para abertura de crédito e aquisição de produtos em outro estado da federação, ocasionando cobranças indevidas e inscrição no cadastro de inadimplentes.
2. O fornecedor não pode alegar culpa exclusiva de terceiros em situações como a violação de sistema que possibilitou a realização de contratação fraudulenta. Fraudes ou delitos dos quais resultam danos a terceiros, inserem-se na categoria do fortuito interno, porque fazem parte do próprio risco do empreendimento. Art. 14, §3o, do CDC.
3. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de órgão de proteção ao crédito é causa suficiente para configurar a ofensa aos direitos da personalidade. Nessa situação, o dano se configura in re ipsa, isto é, deriva da própria existência do fato, e suas consequências vulneradoras dos direitos de personalidade são presumidas.
4. A fixação da indenização por danos morais deve observar os critérios gerais da equidade, proporcionalidade e razoabilidade, bem como atender a critérios específicos, tais como o grau de culpa do agente, o potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato e a natureza do direito violado.
5. O valor fixado não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado.
6. Dano moral fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais), atendidas as peculiaridades do caso.
7. Apelação parcialmente provida.